Tribunal: TJPA
Processo: 0812503-06.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812503-06.2021.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDSON CAPORAL CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE POR DESCARGA ELÉTRICA. INVERSÃO DE POLARIDADE NO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ESCLARECIMENTO DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, em razão de descarga elétrica sofrida por técnico eletricista autônomo durante serviço realizado em imóvel no qual a concessionária havia instalado medidor com inversão de polaridade, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir o regime jurídico aplicável e se há nexo causal entre a instalação do medidor pela concessionária e o acidente sofrido pelo autor; (ii) estabelecer se a conduta da vítima configura excludente de responsabilidade; (iii) determinar se o dano moral está configurado e se o valor arbitrado é proporcional; e (iv) esclarecer o regime de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

O autor, embora técnico eletricista autônomo contratado pelo titular da unidade consumidora, qualifica-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por ter sido atingido pelo evento danoso enquanto interagia com o serviço prestado pela concessionária.

5.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre o serviço da concessionária e o acidente, pois o testemunho colhido em audiência confirmou a inversão dos cabos no medidor e o reconhecimento do erro pelos técnicos da empresa, e as fotografias juntadas registraram visualmente a inversão dos condutores.

6.

A concessionária não comprovou a inexistência do defeito, nem apresentou laudo técnico, ordem de serviço, registro fotográfico próprio ou documento apto a demonstrar a regularidade da ligação realizada por seus técnicos.

7.

As normas da ANEEL sobre responsabilidade do consumidor pelas instalações internas não afastam a responsabilidade da concessionária, pois o defeito ocorreu na instalação do medidor, equipamento instalado por seus técnicos e sob sua responsabilidade.

8.

A culpa exclusiva da vítima não se configura, pois o autor desligou o disjuntor monofásico antes de iniciar o serviço, e a ineficácia dessa medida decorreu da inversão da polaridade realizada na instalação do medidor.

9.

A ausência de EPI ou a alegação de qualificação técnica insuficiente não rompem o nexo causal, pois a causa primária e determinante do acidente foi o defeito na prestação do serviço da concessionária.

10.

O dano moral está configurado pela descarga elétrica, queda da escada, lesões físicas documentadas, atendimento de urgência, imobilização do braço e risco de morte vivenciado pelo autor.

11.

O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais observa a gravidade do fato, a extensão do dano, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12.

O regime de atualização monetária e juros de mora deve observar a aplicação da SELIC integral até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, o regime decorrente da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo diferencial SELIC menos IPCA, com piso zero, mantida a incidência da Súmula nº 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros e da Súmula nº 362 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, com esclarecimento do regime de atualização monetária e juros de mora e majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por acidente decorrente de defeito na instalação de medidor por seus técnicos.

2.

O técnico autônomo atingido por defeito no serviço de energia elétrica é consumidor por equiparação quando sofre dano em razão do serviço prestado.

3.

A responsabilidade pelas instalações internas do consumidor não afasta a responsabilidade da concessionária por defeito ocorrido no medidor por ela instalado.

4.

A culpa exclusiva da vítima não se configura quando o acidente decorre de inversão de polaridade no medidor instalado pela concessionária.

5.

A descarga elétrica com lesões físicas, atendimento médico, imobilização e risco de morte configura dano moral indenizável.

6.

A indenização por danos morais deve ser mantida quando observa a gravidade do fato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

A atualização da condenação deve observar o regime aplicável ao art. 406 do Código Civil, com incidência da SELIC até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, correção pelo IPCA e juros pelo diferencial SELIC menos IPCA, com piso zero.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, § 3º, I e II, e 17; Código Civil, arts. 389 e 406; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I, e 1.010, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 166; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 26 e 40; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, Tema Repetitivo nº 1.368, Corte Especial, REsp 2.199.164, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28 e 29/10/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003403-41.2010.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000598-24.2010.8.14.0055, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 01/06/2020, publicado em 09/06/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800060-13.2022.8.14.0095, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/11/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000344-82.2004.8.14.0031, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0812503-06.2021.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDSON CAPORAL CARDOSO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por EDSON CAPORAL CARDOSO, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, EDSON CAPORAL CARDOSO, técnico eletricista autônomo, narrou ter sido contratado pelo Sr. José Ney de Carvalho Raulino para instalar padrão monofásico em sua residência, situada na Rua União, nº 17, Bairro Distrito Industrial, Ananindeua/PA.

Após a conclusão da instalação do padrão elétrico, o proprietário do imóvel dirigiu-se à agência da requerida para solicitar a instalação do medidor, serviço realizado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis estipulado (Protocolo nº 74958760).

Concluída a instalação do medidor pela Equatorial, o requerente retornou ao imóvel para finalizar a distribuição interna de energia. Antes de iniciar o serviço, procedeu ao desligamento do disjuntor monofásico de proteção.

Ao tocar no condutor identificado como neutro, sofreu violenta descarga elétrica, desequilibrou-se da escada e caiu, sofrendo escoriações e hematomas nas pernas e no braço esquerdo, com atendimento de urgência na Unidade de Pronto Atendimento — UPA.

Investigando a causa do acidente, constatou que os técnicos da Equatorial haviam conectado o fio de fase nos bornes destinados ao neutro do medidor. Ao retornar ao imóvel para corrigir o defeito, os próprios técnicos da concessionária confirmaram a irregularidade da instalação.

O autor pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e por danos morais no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), totalizando R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, além dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A petição inicial veio instruída com boletim de ocorrência, laudo médico, radiografia do membro superior lesionado, CTPS e fotografia do medidor com a inversão dos cabos.

A requerida apresentou contestação aduzindo: ausência de nexo causal entre a instalação do medidor e o acidente; culpa exclusiva da vítima por ausência de Equipamento de Proteção Individual — EPI — e qualificação técnica precária; responsabilidade pós-medidor atribuída ao consumidor, nos termos do art. 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010; ausência de prova dos danos alegados; e impugnação ao quantum pretendido.

O autor apresentou réplica com novas fotografias. Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 20/02/2024, com a oitiva da testemunha José Ney de Carvalho Raulino, proprietário da unidade consumidora.

Transcrevo o excerto do dispositivo da
SENTENÇA
recorrida:

3. Dos Danos Morais

A lesão à integridade física e o abalo psíquico resultante de
descarga elétrica com escoriações, hematomas e risco de morte
configuram, por si sós, ofensa a direito da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

O dano moral, nestas hipóteses,
decorre do próprio fato
e independe de prova específica.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da pena civil, fixando-se, no caso concreto, o montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

4. Da Inexistência de Danos Materiais

Não obstante alegados na petição inicial, os
danos materiais
não foram comprovados por qualquer documentação. Ausente nos autos qualquer nota fiscal, recibo, ou comprovação de perda financeira,
impõe-se o indeferimento do pedido sob esse fundamento
(CPC, art. 373, I).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto
, julgo a presente ação como
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para:

·

Condenar a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a EDSON CAPORAL CARDOSO, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, com correção monetária a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo ser calculado nos moldes do art. 406 do CC.

·

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais
, por ausência de prova.

·

Condeno a ré ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão,
certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe
.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Em suas
RAZÕES RECURSAIS,
a Equatorial
ALEGA
ausência de prova técnica da inversão de fases, e

que as fotos juntadas pelo autor carecem de data e identificação técnica.

ADUZ
que a responsabilidade pelas instalações internas pós-medidor é exclusivamente do consumidor, a teor do art. 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e dos arts. 26 e 40 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

ASSEVERA
que o autor realizou o serviço sem Equipamento de Proteção Individual e com qualificação técnica insuficiente — certificado de curso de 30 (trinta) dias, datado de 2001 —, o que configuraria culpa exclusiva da vítima.

ARGUMENTA
que o dano moral não é presumido e carece de prova concreta, e
PUGNA
, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Requer a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões aduzindo que as provas produzidas — em especial o depoimento da testemunha José Ney de Carvalho Raulino e a confirmação do erro pelos próprios técnicos da Equatorial ao retornarem ao imóvel — demonstram o nexo causal de forma cabal; que o autor ficou com o braço imobilizado por meses e incapacitado para o exercício da atividade laboral; e que o recurso é meramente protetório.

Requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber:

(I) qual o regime jurídico aplicável e se há nexo causal comprovado entre a instalação do medidor pela concessionária e o acidente sofrido pelo autor;

(II) se a conduta da vítima configura excludente de responsabilidade;

(III) se o dano moral está configurado e se o
quantum
arbitrado é proporcional;

I — DO REGIME JURÍDICO, DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL

A Apelante, na condição de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, submete-se inequivocamente às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sua responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme dispõem o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo a obrigação de indenizar da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGLIGÊNCIA NO REPARO DA REDE ELÉTRICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO MONTANTE ESTABELECIDO. PENSÃO VITALÍCIA MANTIDA. PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA. CORREÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034034120108140040 15342945, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim o Apelado, embora técnico eletricista autônomo contratado pelo titular da unidade consumidora, é, para todos os efeitos legais, um consumidor por equiparação — o denominado
bystander
—, tutelado expressamente pelo art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por ter sido atingido pelo evento danoso enquanto interagia com o serviço defeituoso fornecido pela Apelante.

Este Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...) MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INT(...)” [VERIFICAR: ementa truncada — localizar texto integral no PJe do TJPA]

(TJPA — Apelação Cível nº 0000598-24.2010.8.14.0055 — 1ª Turma de Direito Privado — Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro — Julgado em 01/06/2020 — Publicado em 09/06/2020)

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I — que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II — a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

O nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o dano sofrido pelo Apelado é direto e está demonstrado nos autos. A causa do acidente não foi um ato inseguro do profissional ou uma fatalidade, mas um erro técnico e gravíssimo na instalação do medidor: a inversão da polaridade dos cabos, que energizou o condutor neutro.

Esse fato, por si só, caracteriza o defeito na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço não forneceu a segurança que o consumidor dele podia legitimamente esperar.

O testemunho do Sr. José Ney de Carvalho Raulino, colhido em contraditório na audiência de instrução e julgamento realizada em 20/02/2024, confirmou tanto a inversão dos cabos no medidor quanto o reconhecimento expresso do erro pelos próprios técnicos da Equatorial ao retornarem ao imóvel.

As fotografias juntadas na réplica registram visualmente a inversão dos condutores. A requerida, a quem incumbia provar que o defeito inexistia (CDC, art. 14, § 3º, I), não produziu laudo técnico, ordem de serviço, registro fotográfico próprio ou qualquer documento que demonstrasse a regularidade da ligação realizada por seus técnicos, falhando integralmente em seu ônus probatório.

O argumento fundado na Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 166) e na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (arts. 26 e 40) não alcança o caso concreto.

Esses dispositivos atribuem ao consumidor a responsabilidade pelas instalações internas da unidade consumidora, situadas após o ponto de entrega de energia.

O medidor, porém, é equipamento da distribuidora, instalado por seus técnicos e sob sua responsabilidade exclusiva. A inversão de fase ocorreu no próprio ato de instalação do medidor — antes de qualquer intervenção do consumidor no equipamento — e não nas instalações internas do imóvel. Não há como transferir ao consumidor a responsabilidade por defeito perpetrado pela própria concessionária no equipamento que ela instalou.

II — DA INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo na realidade dos fatos nem no direito aplicável. A tentativa da Apelante de transferir a responsabilidade pelo evento ao Apelado, alegando ausência de EPI e qualificação técnica precária não resiste à análise cuidadosa dos fatos.

Primeiramente, a conduta do Apelado demonstra diligência.

Ele realizou o procedimento de segurança que lhe era exigível: desligou o disjuntor monofásico da unidade consumidora antes de iniciar o serviço. Essa ação deveria, em uma instalação correta, ter cessado o fluxo de corrente para o interior do imóvel, tornando o manuseio dos cabos seguro.

A circunstância de que tal precaução se revelou ineficaz decorreu exclusivamente do erro da concessionária.

Segundo a tese da Apelante ignora a natureza do defeito. O perigo ao qual o Apelado foi exposto NÃO era um risco inerente e previsível de sua profissão, mas uma armadilha invisível, criada pela falha da própria concessionária. Não se pode exigir que um profissional antecipe que a concessionária cometeu um erro tão fundamental a ponto de energizar o condutor neutro.

A causa primária, adequada e determinante do acidente foi o serviço defeituoso da Apelante. Qualquer suposta falta de cautela do Apelado, ainda que existisse, seria, no máximo, causa secundária, incapaz de romper o nexo causal estabelecido pelo erro da concessionária e de caracterizar a excludente de culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3º, II).

A responsabilidade de garantir a segurança da rede até o ponto de entrega e de instalar corretamente o medidor é integralmente da concessionária. Ao entregar uma instalação com vício de tamanha gravidade, a Apelante assumiu o risco por todos os danos que dela adviessem.

III — DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E DA ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM

O dano extrapatrimonial está fartamente demonstrado nos autos de forma concreta: descarga elétrica de intensidade suficiente para arremessar o autor da escada; lesões físicas documentadas em boletim de ocorrência, laudo médico e radiografia do membro superior lesionado; atendimento de urgência na Unidade de Pronto Atendimento; braço esquerdo imobilizado por meses, com incapacidade para o exercício da atividade profissional de eletricista; e risco de morte efetivamente vivenciado.

Nesse sentido:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CONSUMO. MORTE DO CÔNJUGE DA AGRAVADA POR DESCARGA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL E PENSÃO MENSAL DEVIDOS À AGRAVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da empresa, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal à autora Jéssica Vale Pantoja, em razão do falecimento de seu companheiro, Sandro Pantoja Ferreira, por descarga elétrica ocorrida em sua residência, supostamente causada por falha na rede elétrica da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o acidente; (ii) apurar eventual culpa exclusiva da vítima; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório; (iv) examinar alegada preclusão quanto à produção de provas; e (v) avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de indenização por danos morais e pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF, sendo exigível apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

4. A certidão de óbito, o laudo pericial, reportagem jornalística e o inquérito policial juntados aos autos confirmam que a morte da vítima decorreu de choque elétrico em ambiente doméstico, reforçando a versão de falha na rede elétrica da agravante.

5. Diante da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, cabia à concessionária demonstrar alguma excludente de responsabilidade prevista no § 3º do art. 14 do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A empresa agravante não apresentou relatórios técnicos ou outros elementos que infirmassem a ocorrência de defeito na prestação do serviço, limitando-se a impugnar as provas da parte autora.

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a tentativa da vítima de conter um princípio de incêndio em sua residência é considerada reação instintiva, não podendo ser tratada como causa exclusiva do evento danoso.

8. Não há preclusão probatória em desfavor da autora, pois, após a fase de especificação de provas, ambas as partes se manifestaram nos autos, e a decisão foi proferida com base no conjunto probatório já produzido.

9. O valor arbitrado a título de danos morais (300 salários-mínimos), diante da gravidade do fato e da condição socioeconômica da autora, mostra-se razoável e proporcional, além de alinhado à jurisprudência do TJPA em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF.

2. Havendo prova do dano e da verossimilhança do nexo de causalidade, e não demonstradas causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

3. A conduta da vítima em tentar evitar um prejuízo maior diante de um curto-circuito não configura culpa exclusiva a afastar a responsabilidade da concessionária.

4. A indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a responsabilidade da empresa e a condição da vítima, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000601320228140095 31536687, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A violação à integridade física constitui lesão a direito da personalidade cuja extensão, demonstrada nos autos, justifica plenamente a reparação extrapatrimonial.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender à tríplice função da condenação por danos morais: compensatória, para mitigar o sofrimento da vítima; punitiva, para sancionar a conduta ilícita do ofensor; e pedagógica, para desestimular a reiteração da prática.

Considerando a gravidade do fato, a condição de hipossuficiência do Apelado frente à Apelante, empresa de grande porte atuante em setor essencial, e o risco de morte a que foi exposto em decorrência de erro técnico e evitável, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem não se mostra excessivo.

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES EM RAZÃO DA DESERÇÃO: REJEITADA.

ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO DADA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, REJEITADA – MÉRITO: INCIDENTE CAUSADO POR FIO DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE SE DESPRENDEU E VITIMOU GRAVEMENTE O APELADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

(...)

3.2.4 Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a título de danos estéticos que merecem ser mantidos, vez que estão em conformidade com as peculiaridades do caso.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000344-82.2004.8.14.0031, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/12/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo contrário, revela-se justo e equilibrado — suficiente para trazer algum conforto à vítima sem implicar enriquecimento ilícito, o valor está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não comporta revisão nesta instância.

IV — DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

A sentença recorrida determinou a aplicação das Súmulas nºs 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça e dos juros de mora calculados “nos moldes do art. 406 do Código Civil”, sem especificar o regime decorrente da Lei nº 14.905/2024.

Impõe-se o esclarecimento, sem alteração do dispositivo condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.368 (Corte Especial, REsp 2.199.164, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28 e 29/10/2025), firmou que o art. 406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei nº 14.905/2024, determina a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, vigente a partir de 28/08/2024, passou a vigorar o regime fissionado: correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil, com nova redação) e juros de mora pelo diferencial SELIC menos IPCA, com piso zero (art. 406 do Código Civil, com nova redação).

Aplica-se, portanto: (a) SELIC integral de 26/05/2021 — data do evento danoso, na forma da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça — até 27/08/2024; (b) a partir de 28/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo diferencial SELIC menos IPCA, com piso zero; (c) da data de publicação da sentença — 03/11/2025, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça — em diante, correção monetária pelo IPCA, mantidos os juros de mora pelo diferencial SELIC menos IPCA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego provimento
à Apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo integralmente o dispositivo da sentença prolatada pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, com o esclarecimento do regime de atualização monetária e juros de mora nos termos acima fixados.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026